Tribunal: TJSP
Processo: 1000677-08.2021.8.26.0477
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multa
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO DESPROVIDA. AÇÃO DE COBRANÇA. MULTAS IMPOSTAS A CONDÔMINA POR CONDUTA ANTISSOCIAL. INFORMALIDADE DO PROCEDIMENTO QUE NÃO AFASTA A EXIGIBILIDADE. MULTAS DEVIDAS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Ausência do vício apontado.
2. Embargos infringentes. Pretendido reexame da matéria. Descabimento.
3. Embargos de declaração desprovidos.